Tribunal: TJBA
Processo: 8053650-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053650-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: B. V. B. D. S. e outros

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIA LUISA VIEIRA MATOS, ISABELLA FERREIRA FIDELI, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, VICTORIA PEREIRA ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL
À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGA
DO
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO LÍQUIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. A VERBA DE SUCUMBÊNCIA DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR
DO PROVEITO ECONÔMICO
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s pel
a

UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL

em face de decisão
de ID
n. 87087707
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Cinge-se a controvérsia em definir se
o embargado deve continuar seu tratamento na clínica

Incentivar, após
descredenciamento
com o plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verifica-se que
existe um vínculo terapêutico
entre o menor e a Clínica Incentivar.

4. Entretanto, é firme o entendimento de que, quando ocorre o
descredenciamento
da clínica, a
operadora
de saúde deve indicar outra que atenda as necessidades do menor, com brevidade.

5.
Considerando que o menor já realiza o tratamento na Clínica Incentivar, impõe-se ao plano de saúde a manutenção do custeio integral nesta clínica pelo
prazo de 06 meses, contados a partir desta decisão, a fim de viabilizar a transição gradativa para rede credenciada.

6
. Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu
acolhe
r os presentes embargos de declaração
para
reformar a decisão de ID n. 87087707 e determinar a manutenção do custeio integral nesta clínica pelo prazo de 06 meses, contados a partir desta decisão, a fim de viabilizar a transição gradativa para rede credenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração acolhidos
em parte
.

________________

Tese de julgamento:

A operadora de saúde é obrigada a manter o tratamento do menor na Clínica Incentivar pelo prazo de 06 meses, a fim de viabilizar a transição gradativa para rede credenciada.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-BA - Embargos de Declaração: 80003147420238050198, Relator.: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
80
53650-68.2024.8.05.0000
,
em que figura
como
Embargante

a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e como Embargado
BENJAMIM VILAS BOAS DE SOUZA, representado por sua genitora VIVALDINA DE LIMA VILAS BOAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
ACOLHE
R
PARCIALMENTE

os
embargo
s
de declaração

opostos
,
para determinar
a manutenção do custeio integral nesta clínica pelo prazo de 06 meses, contados a partir desta decisão, a fim de viabilizar a transição gradativa para rede credenciada
, mantendo os demais termos da decisão vergastada.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)